Tribunal: TJDFT
Processo: 0726733-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMENTA

RECURSO DE AGRAVO – EXECUÇÃO DA PENA – CRIME CONTINUADO – REQUISITOS – OBJETIVO E SUBJETIVO.

I. O ordenamento jurídico brasileiro adotou a teoria da ficção jurídica para explicar a natureza jurídica do crime continuado. Trata-se de um benefício concedido ao apenado, quando delitos de mesma espécie, praticados em mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e ainda com unidade de desígnios, serão considerados como crime único para fins de aplicação de pena, com exasperação variável de acordo com o número de crimes cometidos.

II. Não se pode confundir delito continuado com delito repetido ou habitual. O traço característico do delito continuado é poder ser ele objetivamente considerado como autêntica continuação dos anteriores, além de reunir todos aqueles outros pressupostos legais da conexão temporal, espacial e modo de execução.

III. Agravo desprovido.